Tribunal: TJDFT
Processo: 0726493-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANO MORAL. CDC. APLICABILIDADE. VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 636.331/RJ, não afastou a aplicação do CDC nas relações como a dos autos, havendo firmado entendimento no sentido de ser aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.
II – O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
III – Verificando-se que o quantum debeatur fixado pelo magistrado não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser reduzido.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.